Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708388-19.2023.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DO MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE IMPEDIR O RETORNO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E CEDIDOS AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA - IGES/DF. ATO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E GESTÃO PÚBLICA. PORTARIA DE MERA CONSULTA AOS SERVIDORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. A cessão de servidores públicos e para prestarem serviços a outros órgãos da Administração Pública, constitui ato discricionário e sujeito a juízo de conveniência e oportunidade do gestor público. Não compete ao Poder Judiciário substituir ao gestor na definição de políticas públicas, restando a possibilidade de controle de tais atos tão somente pela vertente da legalidade. 2. A Administração abriu consulta aos servidores da saúde, para que manifestassem sua preferência de lotação caso retornassem aos quadros da Secretaria de Saúde. Todos que foram efetivamente removidos foram devidamente substituídos e sem que fosse demonstrado qualquer prejuízo no atendimento à população. 3. Portanto, não é possível a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, cabendo essencialmente ao gestor público e em atividade de natureza técnica definir as medidas adequadas à satisfação do interesse comum. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou e negou vigência à lei federal ao aplicar de forma equivocada o conceito de mérito administrativo, impedindo o controle de legalidade dos atos de gestão que afetam diretamente a prestação de serviços essenciais de saúde, em descompasso com os deveres de planejamento e motivação, especificamente quanto à legalidade e motivação em políticas públicas de saúde, e por afronta à Lei 7.347/84 ao restringir indevidamente o escopo da tutela jurisdicional requerida. Afirma que não buscou substituir o gestor na escolha da política de retorno, mas sim garantir que a execução dessa política( prevista na Portaria 244/2023) observasse as exigências legais de planejamento e motivação. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais suspostamente malferidos. Requer que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, pois “A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais violados ou objeto de dissídio interpretativo na peça recursal configura deficiência na fundamentação, atraindo o óbice da Súmula n. 284 do STF. 5. A mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência constitucional de fundamentação adequada” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.942.055/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/10/2025, DJEN de 13/10/2025). Ademais “a jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025). Determino que todas as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ULISSES RIEDEL RESENDE, OAB/DF 968. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023